Tribunal: TJSP
Processo: 0001639-54.2012.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Valor da indenização fixado com base em laudo pericial. Pesquisa de mercado composta de 5 elementos comparativos, dos quais 3 foram considerados discrepantes. Avaliação temerária, por ser baseada apenas nos 2 elementos restantes. Inobservância às normas do IBAPE. Juiz que não está adstrito ao laudo. Adoção do valor da oferta inicial, amparada em laudo com 7 elementos,

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Valor da indenização fixado com base em laudo pericial. Pesquisa de mercado composta de 5 elementos comparativos, dos quais 3 foram considerados discrepantes. Avaliação temerária, por ser baseada apenas nos 2 elementos restantes. Inobservância às normas do IBAPE. Juiz que não está adstrito ao laudo. Adoção do valor da oferta inicial, amparada em laudo com 7 elementos, para fixação do quantum da indenização devida. Honorários advocatícios não devidos, nos termos do art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
S/A - VIAOESTE, sendo apelados INACIA DA SILVEIRA MORAES e
OUTROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286 - Voto no 2564
2
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286
Apelante: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S/A –
VIAOESTE
Apelados: Inacia da Silveira Moraes e outros
Comarca: Itu
Voto no 2564

Apelação. Desapropriação. Valor
da
indenização
fixado com base em laudo pericial. Pesquisa de
mercado composta de 5 elementos comparativos,
dos
quais
3
foram
considerados
discrepantes.
Avaliação temerária, por ser baseada apenas nos 2
elementos restantes. Inobservância às normas do
IBAPE. Juiz que não está adstrito ao laudo. Adoção do
valor da oferta inicial, amparada em laudo com 7
elementos, para fixação do quantum da indenização
devida. Honorários advocatícios não devidos, nos
termos do art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo
VIAOESTE S.A.
contra sentença (fls. 472/476, declarada às fls. 488/490) proferida em
ação de desapropriação proposta em face de Inácia da Silveira
Moraes e outros, pela qual foi julgado procedente o pedido,
declarando-se incorporado ao patrimônio do Departamento de
Estradas de
Rodagem
de
São
Paulo DER (fls. 489/490) o
imóvel situado à Rodovia Presidente Castello Branco, km 74, Itu/SP,
mediante pagamento do valor de R$ 350.566,92, com atualização
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir de
setembro de 2012, com juros compensatórios de 12% ao ano,
contados da imissão na posse e calculados sobre a diferença entre o
depósito inicial e a indenização fixada, acrescido de juros moratórios
de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado. A apelante foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
de honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre a diferença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286 - Voto no 2564
3
entre a oferta inicial e a indenização.

Inconformada, a recorrente pede a reforma da
sentença, para redução do valor da indenização e dos honorários
advocatícios, sustentando que: (i) o laudo
pericial deve
ser descartado, fixando-se o valor indenizatório proposto por
seu assistente
técnico, que reflete
o
real
comportamento
do
mercado imobiliário; (ii) o valor proposto pelo perito tomou por base
apenas dois elementos comparativos, em contrariedade às Normas
de Avaliação do IBAPE, item 13.1.1; (iii) a indenização justa para a
presente
desapropriação corresponde
a R$
295.272,47
(R$
56,07/m2); (v) os
honorários
advocatícios
fixados
em
5%
não
condizem com o grau de dificuldade do trabalho, portanto,
devem ser reduzidos para o patamar mínimo de 0,5%.

Sem contrarrazões (fl. 514).

É o relatório.

Inicialmente, consigna-se não ser caso de reexame
necessário, nos termos do artigo 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41,
tendo em vista o valor da oferta (R$ 310.491,61 - fl. 04) e a
indenização fixada na sentença (R$ 350.566,92).

A desapropriação
em
questão
abrange área
de 5.266,14 m2, que foi declarada como de utilidade pública por
meio
do Decreto Estadual
n° 57.763,
de 02/02/2012,
para obras
de adequação do Posto de Fiscalização do km 74 da Rodovia
Presidente Castello Branco (fl. 47). A expropriante ofertou o valor de
R$ 310.491,61, que foi depositado em 12/03/2012 (fl. 110).

O MM. Juízo a quo nomeou perito e determinou fosse
realizada avaliação preliminar do imóvel, pela qual chegou-se
ao valor
de
R$
355.464,45,
para
março
de
2012
(fls.
147/159). Depositada a diferença (fls. 167/168), deferiu-se a imissão
na posse (fls. 173 e 194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286 - Voto no 2564
4

Sobreveio o laudo definitivo, pelo qual o imóvel foi
avaliado em R$ 350.566,92, para setembro de 2012, mesmo valor
da indenização fixada na r. sentença.

O recurso comporta parcial provimento, pelos motivos
expostos a seguir.

Com efeito, a indenização pela desapropriação, por
força do preceito constitucional que rege a matéria, deve ser prévia,
justa e em dinheiro. Por justa, deve-se entender a indenização que
não é excessiva, nem aquém do valor de mercado, de molde a que
seja ressarcido adequadamente o prejuízo sofrido pelo particular
expropriado.

No caso em apreço, o expert baseou-se, em seu
trabalho,
no valor
de mercado
de cinco imóveis
situados
na
região, valor esse relativo à data da imissão na posse. Utilizou-se,
para tanto, do método comparativo com homogeneização de
fatores, recomendado
pela Norma
para
Avaliação de
Imóveis
Urbanos - IBAPE/SP: 2011 (fls. 406 e ss.), bem como pelas normas da
ABNT NBR-14653 (fl. 383), critério que vem sendo aplicado e aceito
em casos semelhantes, como adequado para que se encontrem
valores justos de indenização.

Ocorre que a parte apelante alega haver vício no
laudo
pericial, porque
o expert tomou por
base
apenas
dois
elementos comparativos. Assiste-lhe razão neste ponto.

Verifica-se que, na avaliação provisória (fls. 147/159),
dos cinco elementos encontrados na pesquisa de mercado
realizada, dois foram eliminados por serem discrepantes (um muito
acima e outro muito abaixo do valor médio por metro quadrado).
Adotando-se a média dos três elementos restantes (R$ 67,50/m2),
chegou-se ao valor provisório da avaliação (R$ 355.464,45).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286 - Voto no 2564
5
Ocorre que, noticiada a redução do preço de um
desses
três
imóveis
(fl.
187), seu
valor
também
se
tornou
discrepante e
o perito adotou, então, a média de R$
66,57/m2, resultante dos dois únicos elementos que restaram (fl. 402),
chegando dessa forma, à avaliação definitiva (R$ 350.566,92).

Em se considerando que a quantidade mínima de
dados de mercado efetivamente utilizados deve ser três, segundo
recomendação do IBAPE/SP (fl. 439), conclui-se ser temerária a
média alcançada pelo expert, resultante de apenas dois elementos.

Noutro giro, também não pode ser adotado o valor
proposto pela apelante
R$ 295.272,47
, inferior à própria oferta
inicial.

Como se sabe, o Juiz não está adstrito ao laudo, de
maneira que pode adotar outro critério de avaliação, desde que
motivadamente1.

Nessa linha, deve prevalecer o valor ofertado pela
expropriante em sua petição inicial: R$ 310.491,61, para março de
2011. A referida oferta baseou-se em bem elaborado laudo de
avaliação (fls. 48/88), que contém pesquisa composta por sete
imóveis situados nas proximidades e obteve, inclusive, a anuência
de um dos expropriados (fl. 288).

No tocante aos honorários advocatícios, assim dispõe
o § 1o do artigo 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941 (grifo nosso):

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando
este
for
superior
ao
preço
oferecido condenará
o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da
diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil, não podendo os honorários
1
Neste
sentido: (i) REsp 797.854/PR,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
Primeira
Turma,
julgado
em
04/03/2008, DJe 30/04/2008; (ii) AgRg no REsp 1306085/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001639-54.2012.8.26.0286 - Voto no 2564
6
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais).

Da disposição transcrita, infere-se que os honorários
advocatícios serão devidos somente quando a indenização fixada
for superior à oferta.

Assim é que, em se considerando as disposições legais
e as circunstâncias do caso, no qual não há diferença entre o
valor proposto inicialmente e a indenização fixada nesta sede, tem-
se não ser devida a verba honorária.

Nessa
toada,
impõe-se
a reforma
parcial
da
r. sentença, para fixação do valor da indenização em R$ 310.491,61,
com correção monetária a partir da data do
laudo de
avaliação3 (março de 2011) até a data do depósito, calculada
conforme a tabela prática do TJ/SP4. Custas e despesas processuais
pela autora, nos termos do artigo 305 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
3 Artigo 26, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41 e Súmula 561 do STF (Em desapropriação, é devida a
correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à
atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.). No mesmo sentido: TJSP; Apelação Cível
3000259-74.2013.8.26.0458; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019.
4 Neste sentido: (i) TJSP; Apelação Cível 1001677-36.2015.8.26.0224; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019; (ii) TJSP; Apelação Cível 0003542-
97.2011.8.26.0177; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019.
5 Art.?30.?As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo
vencido, ou em proporção, na forma da lei.